Tribunal: TJBA
Processo: 8000095-29.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000095-29.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUELI ELIZIARIO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, EURICO GOUVEA DE ASSIS, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE INCIDENTE AMBIENTAL. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ. ALEGADAS OMISSÃO E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE DAS QUESTÕES ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO NEXO CAUSAL ENTRE A AUTORA E O EVENTO AMBIENTAL NARRADO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DA INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
SUELI ELIZIARIO DE JESUS
contra o Acórdão de
ID 94493145
, por meio do qual a Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF
, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios deduzidos na exordial.

2. A embargante sustenta,
ID 95279319
, em síntese, a existência de vício no julgado, ao argumento de que a decisão diverge de precedentes deste Tribunal, especialmente da Terceira Câmara Cível, e teria deixado de aplicar precedente oportunamente invocado, configurando afronta ao art. 489, §1º, VI, do Código de Processo Civil. Requer, ao final, a reforma do acórdão, com o reconhecimento da procedência parcial da demanda e a majoração dos danos morais para patamar não inferior a R$ 10.000,00.

3. A fundamentação foi construída à luz do art. 373, I, do CPC, quanto ao ônus da prova, e do art. 927 do Código Civil, firmando-se tese expressa no sentido de que “a ausência de comprovação mínima dos danos materiais alegados pela parte autora fragiliza a configuração do dano moral quando este é postulado como consequência direta e intrínseca daquele”.

4. Com efeito, a análise do acervo probatório revela que o acórdão enfrentou adequadamente a matéria devolvida à apreciação desta Corte, examinando os documentos de
IDs

85753460, 85753459, 85753458, 85753457, 85753456 e 85753453
colacionados pela autora.

5. Todavia, tais elementos não se revelaram suficientes para comprovar a existência de vínculo fático entre a demandante e o evento ambiental narrado na inicial, tampouco para evidenciar o indispensável nexo causal apto a justificar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

6. A alegação de divergência jurisprudencial, por sua vez, não configura omissão ou contradição interna do julgado. A circunstância de existirem decisões de outras Câmaras em sentido diverso não impõe, por si só, a adoção automática de entendimento distinto, tampouco caracteriza vício sanável por embargos declaratórios.

7. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se o desprovimento dos aclaratórios.

8. Ante o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se íntegro o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8000095-29.2023.8.05.0144, em que figura como embargante
SUELI ELIZIARIO DE JESUS
e embargada C
OMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo íntegro o acórdão embargado
, porquanto inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo sido devidamente enfrentadas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à ausência de comprovação mínima dos danos materiais alegados e do nexo causal entre a autora e o incidente ambiental narrado, revelando-se a insurgência mero inconformismo com a solução adotada pelo Colegiado e indevida tentativa de rediscussão do mérito da causa,
nos termos do voto da Relatora, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador, Bahia, 2026

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

EP-N